Tribunal: TJMT
Processo: 0029903-57.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029903-57.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PANTANAL PNEUS LTDA - CNPJ: 04.672.130/0001-21 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), LIGIA MARIA DONINI - CPF: 550.282.411-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AUSENCIA DE REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO LIVRO DIGITAL DE REGISTRO DE SAIDAS DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.As obrigações tributárias acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo com o intuito de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos e também para facilitar a atividade de fiscalização no sujeito passivo
.

2.O STJ entende, inclusive, que mesmo sendo indevido o recolhimento do imposto, a obrigação acessória continua existindo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Pantanal Pnéus Ltda. – EPP
e
m face da

sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Repetição de Indébito
no único 0029903-57.2012.8.11.0041, julgou improcedente o pedido versado na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (id. 2338088).

A empresa
Pantanal Pneus Ltda – EPP
opôs embargos de declaração da sentença (id. 2338101 e id 2338119), os quais foram rejeitados (id. 2338175).

Inconformada,
Pantanal Pneus Ltda – EPP
interpôs recurso de apelação cível, alegando que recebeu o Aviso de Cobrança Fazendária no 556977/55/68/2011 referente ao suposto descumprimento de obrigações acessórias – SPED, tendo realizado o pagamento da cobrança com redução de 60% (sessenta por cento) da multa.

Sustenta a ilegalidade da cobrança, posto que os equívocos cometidos pela ora apelante, quanto à transmissões de informações no SPED não geraram a ausência de pagamento da obrigação principal.

Alega a nulidade da r. sentença, posto que não fundamentou satisfatoriamente todas as teses alegadas pela apelante na exordial, nos termos do art. 489, do CPC.

Assevera que o pagamento do ICMS é realizado antecipadamente, assim é desnecessária a fiscalização quanto à arrecadação por meio da obrigação acessória SPED, posto que todas as informações já encontrava-se em poder do Estado de Mato Grosso, por meio do sistema de Nota Fiscal Eletrônica.

Aduz que o SPED fiscal é de competência, exclusiva e privativa da União e não do Estado de Mato Grosso, ante a ausência de finalidade em prol do Estado.

Afiança que, conforme art. 35-C, da Lei 7.098/98, é inaplicável a imposição de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória quando a irregularidade do contribuinte não importar em inadimplemento total ou parcial do tributo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a sentença objurgada, nos termos de suas razões apresentadas (id. 2338186, id. 2338224, id. 2338237 e id. 2338248).

Devidamente intimado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos apresentados pela apelante, bem como, requerendo o desprovimento do recurso interposto (id. 2338286 e id. 2338298).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 2656364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
c
uida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Pantanal Pneus Ltda. – EPP
e
m face da

sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Repetição de Indébito
no único 0029903-57.2012.8.11.0041, julgou improcedente o pedido versado na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Ainda, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (id. 2338088)
.

O Apelante em sua petição inicial, pleiteia a devolução do valor recolhido, referente à multa acessória, aplicada por descumprimento da obrigação acessória, que obriga o registro das Notas Fiscais Eletrônicas

no Livro Digital de Registro de Saída da Escrituração Fiscal Digital EFD, alegando que a sua aplicação é ilegal, uma vez que o ICMS fora recolhido pelo sistema de substituição tributária.

Entretanto, a tese do Apelante contraria a doutrina, jurisprudência e a legislação aplicada à matéria, como será adiante demonstrado.

Primeiramente, compre esclarecer, que a Apelante na qualidade de contribuinte é obrigado registrar as Notas Fiscais Eletrônicas que emitir em seu Livro Digital de Registro de Saídas da Escrituração Fiscal Digital – EFD, por imposição do disposto no artigo 17, VIII, da Lei Estadual n.o 7.098/98,
in verbis
:

“art. 17 são obrigações do contribuinte:

(...)

VIII- escriturar livros e emitir documentos fiscais na forma de prazo regulamentares”.

Portando, a imposição feita pela lei, para que o Apelante registre as Notas Fiscais Eletrônicas que emitir em seu Livro Digital de Registro de Saídas da Escrituração Fiscal Digital – EFD – trata-se de obrigação tributária acessória.

Ressalta-se, que as obrigações tributárias acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo com o intuito de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos e também para facilitar a atividade de fiscalização no sujeito passivo.

No caso em análise, a obrigação acessória exigida do Apelante, visa facilitar a atividade de fiscalização, pois tem a função de verificar se as saídas são condizentes com as entradas de mercadorias no estabelecimento do Recorrente.

Cumpre ainda esclarecer, que a obrigação acessória não está relacionada, no sentido que dependência, com uma determinada obrigação principal, pois pode existir independentemente da obrigação principal.

Assim, em face disto, mesmo que o ICMS tenha sido recolhido por substituição tributária, a Apelante é obrigada registrar as Notas Ficais Eletrônicas que emitir em seu Livro Digital de Registro de Saídas da Escrituração Fiscal Digital – EFD, uma vez que a obrigação acessória possui existência independentemente da obrigação principal.

Nesse sentido, o STJ entende, inclusive, que mesmo sendo indevido o recolhimento do imposto, a obrigação acessória continua existindo,
in verbis:

TRIBUTÁRIO.
ICMS.
ART. 100
DO
CTN. SÚMULAS 280 E

284/STF.
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DO
MESMO
TITULAR
.

MULTA POR PREENCHIMENTO DA GUIA SEM O VALOR DO ICMS. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CUMPRIMENTO
.
1.
O
art. 100, parágrafo único,
do
CTN, ao dispor que "a observância
das
normas referidas neste artigo exclui a imposição
de
penalidades, a cobrança
de
juros
de
mora e a atualização
do valor
monetário
da
base
de
cálculo
do
tributo", não possui comando normativo capaz
de
alterar a conclusão a que chegou
o
Tribunal
de
origem, atraindo a incidência
da
Súmula n.o 284
do
Pretório Excelso.
2. Ademais, apesar
de
ser indevido
o ICMS
nas operações
de
transferência de mercadorias de
um estabelecimento para outro
de
propriedade
do
mesmo contribuinte, há norma local (art. 11, inciso IV, item 2,
da
Lei no 6537/73), conforme consignado pelo acórdão recorrido, estipulando
obrigação acessória,
que deve ser cumprida mesmo não havendo a incidência
do
tributo, não podendo, dessa forma, se falar em violação ao art. 100, parágrafo único,
do
CTN.
3. Mesmo que assim não fosse, a verificação acerca
do cumprimento da obrigação acessória
(art. 11, inciso IV, item 2,
da
Lei no 6537/73)
seria inviável nesta instância recursal, uma vez que é incabível
rediscussão
de
matéria
de
direito local, sendo devida a aplicação,

por
analogia,
do
enunciado n.o 280
da
Súmula
do
Supremo Tribunal Federal, in verbis: "
Por
ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário".
4. No REsp 1.116.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 14.12.2010, submetido ao Colegiado pelo regime
da
Lei no 11.672/08 (Lei
dos
Recursos Repetitivos), que introduziu
o
art. 543-C
do
CPC,
afirmou-se que, "ainda que, em tese,
o
deslocamento
de
bens
do
ativo imobilizado e
de
material
de
uso e consumo entre
estabelecimentos de
uma mesma instituição financeira não configure hipótese
de
incidência
do ICMS,
compete ao Fisco Estadual averiguar a veracidade
da
aludida operação, sobressaindo a razoabilidade e
proporcionalidade
da
norma jurídica que tão-somente exige que
os
bens
da
pessoa jurídica sejam acompanhados
das
respectivas notas fiscais", ou seja, mesmo que
o
deslocamento
de
bens entre

estabelecimentos de
um mesmo contribuinte não configure hipótese
de
incidência
do ICMS,

não há a dispensa
do cumprimento das obrigações
acessórias
.
5. Agravo regimental não provido. (
STJ – AgRG no Ag 1403362/RS 2011/00743260 – Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/10/2011
);

Desta maneira, subsiste a multa aplicada em face do descumprimento de obrigação acessória.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020